Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA. DINÂMICA. RESPONSABILIDADE. COLISÃO NA TRASEIRA. PROVAS. PRESUNÇÃO. ART.29, II, CTB. ORÇAMENTOS. COMPROVAÇÃO. AVARIAS. NULIDADE. SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em que argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de indicação de prazo para apresentação de contestação, além da supressão da audiência de conciliação/instrução e julgamento. No mérito, alega a ausência de culpa pelo acidente e, não sendo esse o entendimento, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pleiteia que cada parte arque com seu próprio prejuízo.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
4. Preliminar de nulidade. A decisão de ID 13200842 constata que o recorrente foi intimado para apresentação da contestação, mas manteve-se inerte, apresentando, tão somente, petição ratificadora do pedido de concessão à gratuidade de justiça (ID 13200848, pags. 01 a 03). Correta, pois, a decretação da revelia e, como consequência, a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor, nos termos do art. 344, CPC. A inaplicabilidade dos efeitos da revelia está prevista em uma das hipóteses do artigo 345 do CPC, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Verificando que o processo está apto para receber julgamento, age com acerto o magistrado que profere a imediata decisão meritória, nos termos do 355, I, CPC. Preliminar rejeitada.
5. O evento narrado na exordial é verossímil e coeso com as provas juntadas ao processo (ID 13200793, pags. 01 a 11), e revelam a responsabilidade do recorrente pelo acidente automobilístico, pois colidiu na traseira do veículo do autor que parou à sua frente, de forma correta, na faixa de pedestres.
6. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos, norma que estabelece presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira de um veículo, justamente por não ter guardado a distância de segurança.
7. É jurisprudência pacificada do e. TJDFT a presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo alheio, salvo prova em sentido contrário.
8. Não elidida a presunção por meio da produção de provas, remanesce íntegra a responsabilidade pelos danos causados daquele que abalroou o veículo de outrem na parte traseira.
9. Os orçamentos apresentados pelo autor comprovam, especificamente, as avarias das peças e os reparos necessários no veículo em razão da colisão. (ID 13200793, pags.12 a 14).
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).